Tribunal: TJMT
Processo: 1016577-24.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016577-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JAIR FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 419.732.241-00 (AGRAVANTE), ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO - CPF: 595.102.691-15 (AGRAVADO), ELVES MARQUES COUTINHO - CPF: 279.521.788-06 (ADVOGADO), YASMIN PENTEADO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 038.436.891-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016577-24.2021.8.11.0000

AGRAVO
– REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – ADPF 828/STF – NÃO APLICAÇÃO -

DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO - PERDA DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

Diante da ausência de elementos suficientes a derruir aqueles adotados na origem, impõe a manutenção da decisão impugnada até que a instrução do feito esclareça melhor o litígio.

A hipótese não se enquadra nas determinações da medida cautelar proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828, por não se visualizar se tratar de local de moradia ou que represente área produtiva pelo próprio trabalho ou familiar, de população vulnerável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016577-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIR FRANCISCO DOS SANTOS

AGRAVADO: ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Jair Francisco dos Santos
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Ernesto Francis Arantes Penteado
, deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do autor na área esbulhada, composta dos lotes 06, 07 e 08, no Loteamento Santa Izabel, com área de aproximadamente 30.000 m2, situada à margem esquerda do Rio Cuiabá, descrita na matrícula n. 31.779, do Cartório do Sétimo Ofício desta capital.

Explica, inicialmente, que o Juiz não observou a decisão proferida na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que determinou a suspensão por 06 meses das medidas que importem em desocupação.

Assevera que a invasão ocorreu anteriormente à decretação da pandemia, de modo que o mandado de reintegração deve ser suspenso pelo prazo de 06 meses. Diz ainda, que o agravado não logrou êxito em comprovar a sua posse plena e integral do imóvel em litígio.

Sustenta que a área serve de depósito de lixo e que a área do comodatário se encontra delimitada e não faz parte da área total do imóvel.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência de reintegração de posse.

Efeito suspensivo indeferido (id 102225973).

Agravo Interno da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo (id 103109477).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (id 105370961).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se pelo desprovimento do Agravo Regimental e de Instrumento. (id 109108969)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016577-24.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do autor na área esbulhada, composta dos lotes 06, 07 e 08, no Loteamento Santa Izabel, com área de aproximadamente 30.000 m2, situada à margem esquerda do Rio Cuiabá, descrita na matrícula n. 31.779, do Cartório do Sétimo Ofício desta capital.

A

controvérsia cinge-se em saber se é o caso de reforma do deferimento da liminar de reintegração de posse
.

Como cediço, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015,
in verbis
:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

A propósito, a doutrina esclarece:

"(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)".
(ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13ª ed., pp. 345/346)

Trata-se, na hipótese, de Ação de Reintegração de Posse, na qual o autor Ernesto Francis Arantes Penteado, alega ter a posse e propriedade da Chácara denominada Ponta da Ilha, composta por três lotes de nº 06, 07 e 08, no loteamento Santa Isabel, com área aproximada de 30.000 m2, situado à margem esquerda do Rio Cuiabá, descrita na matrícula n. 31.779 do Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá.

Pois bem. As razões do recurso e documentos apresentados não dão margem à reforma da decisão agravada.

Assim se diz, porque os documentos iniciais apresentados pelo autor agravado, são, a princípio, eficientes a demonstrar o exercício da posse.

Consta que, além dos documentos que dizem acerca da titulação e registro da área junto ao cartório, chama atenção, de início, que o imóvel já foi alvo de esbulho em momento anterior, fato que levou a parte autora, ora agravada, a interpor Reintegração de Posse (n. 120/2004), na qual foi deferida a liminar em seu favor.

Verifica-se ainda, a título de comprovação da posse, que o imóvel se encontra murado e que parte dele é utilizado por um comodatário que, inclusive se aproveita de uma edificação existente no local como moradia.

Consta também, que a parte autora apresentou projeto de loteamento e parcelamento da área junto à Prefeitura, porém, por conta do imóvel estar inserido em zona de interesse ambiental, o projeto se encontra em estudo de viabilidade.

De outra via, além da prova inicial da posse, o autor agravado demonstrou o esbulho sofrido no mês de julho do corrente ano.

Importante também registrar, como bem apontado pelo membro do Parquet, que a área é qualificada como Zona de Interesse Ambiental no macrozoneamento do município de Cuiabá, o que obsta, a princípio, a instalação de núcleo habitacional com forte adensamento no local.

Nessa perspectiva, a princípio, o agravante não ostenta posse oponível as agravadas a fim de justificar o indeferimento da liminar.

Nesse sentido, este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE COISA MÓVEL - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.

(N.U 1022528-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado e, ainda, em contrapartida, os Requeridos/Agravantes não trouxeram contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravado, ou demonstrar melhor posse sobre a área disputada.

(N.U 1020347-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

Por fim, n
ão se olvida quanto ao disposto na decisão proferida na
Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828, que determinou:
com relação a ocupações anteriores à pandemia
: a suspensão pelo prazo de 06 meses, a contar da decisão (04/06/2021), das medidas administrativas ou judiciais que resultem e despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse de natureza coletiva
em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar das populações vulneráveis
, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020.

Já, no caso de
ocupações ocorridas em momento posterior a pandemia, que sirvam de moradia para populações vulneráveis
, referida decisão determinou que o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada.

Contudo, neste juízo de cognição sumária, não se visualiza que a ocupação tenha ocorrido em momento anterior à pandemia. E, ainda que tenha ocorrido em período posterior, os documentos colacionados sejam aqueles da inicial, sejam os do agravante, não dão margem a concluir se tratar do local de sua moradia ou que represente área produtiva pelo seu trabalho.

Aliás, ao que se nota, trata-se de ocupação recente constituída de precárias barracas de lona, sem qualquer outra efetiva construção, o que corrobora com a narrativa da parte autora.

Assim também foi a conclusão do i. Procurador de Justiça, ao consignar:

Por outro lado, não desconheço a decisão proferida na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito fundamental - ADPF/828. No entanto, diante do quadro apresentado, temos que a referida decisão não se aplica.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do agravante, observo que não estamos diante de uma reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.

Além disso, das imagens anexadas (ID.: 101777975 fls. 73/84) temos que se tratam de construções improvisadas e recentes, que não dão margem a concluir se tratar de local de moradia e tampouco área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.

Realça-se que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

Conclui-se, assim, que a prova inicial produzida autoriza o deferimento da liminar em favor do autor agravado. Lado outro, a prudência sugere que a questão seja mais bem investigada na instrução, onde as partes poderão fazer prova mais robusta de suas teses.

Por fim, com o julgamento do recurso pelo mérito, o Agravo Interno perde o seu objeto.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo para manter a decisão impugnada que deferiu a liminar de reintegração de posse. Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022